Tribunal: TJDFT
Processo: 0741045-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741045-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA OLIVIA NUNES BEZERRA AGRAVADO: CLARISSA MUNIZ FERNANDES BEZERRA, JULIANA IZETE MUNIZ BEZERRA, MARIANA DENIZE MUNIZ BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANA OLIVIA NUNES BEZERRA contra decisão proferida no bojo do inventário, que determinou que seja levado à colação o bem imóvel recebido em doação pela ora agravante. Em suas razões a agravante sustenta, em síntese, que está demonstrado que as escrituras de doação são específicas quanto ao fato de a liberalidade ocorrem dentro da parte disponível do autor da herança, e, na oportunidade, contou com a anuência das demais herdeiras. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de inventário, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Quanto aos bens doados pelo falecido a algumas herdeiras, verifica-se que a escritura pública de ID 107556240, pág 24, descreve que o doador cede exclusivamente à herdeira Ana Olívia os imóveis constantes das matrículas n°s 60.965 e 60.966, do Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Florianópolis-SC, no livro 2-RG, fls. 01v e 02, respectivamente, cadastrados na Prefeitura Municipal de Florianópolis-SC, sob a matrícula n° 45.054 e inscrições no 52.57.094.0518.029-508 e 52.57.094.0518.007-458. Contudo, para que os bens fossem dispensados da colação, deveria ter constado na escritura pública de forma específica que o bem não faria parte da colação. De igual modo, não constou na escritura pública de ID 107556241 que o bem doado à herdeira Juliana seria dispensado da colação. Sobre o assunto, já se manifestou o E. TJDFT: (...) Portanto, os valores referentes à parte doada pelo falecido às filhas deverão vir à colação. Verifico que assiste razão à herdeira Ana Olívia quanto ao imóvel localizado Condomínio Quintas do Sol afirmando que não foi partilhado de forma igualitária entre as herdeiras. Dessa forma determino que a inventariante proceda à partilha igualitária do referido imóvel entre todas as herdeiras. Manifeste-se a inventariante sobre o imóvel doado à herdeira Mariana, tendo em vista que não restou comprovado por meio de documentos que a referida herdeira recebeu doação do extinto. De todo o exposto, determino a retificação do esboço de partilha ID 153821470 na forma da presente decisão, no prazo de 10 (dez) dias. Pois bem. Em análise superficial, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, observa-se que não estão presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência. Isto porque diante da literalidade dos art. 2.002 e 2.003 do Código Civil, os descendentes que concorrem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Por outro lado, o enquadramento da hipótese na exceção do art. 2.005 do Código Civil, que dispensa da colação as doações que o doador determinar que saiam de sua parte disponível, dependeria, em linha de princípio, da existência de cláusula expressa na escritura pública, o que parece não ocorrer no caso vertente. Todavia, diante da determinação da retificação do esboço de partilha, é conveniente sobrestar o trâmite do processo até a manifestação do Colegiado. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se as agravadas para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator